Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Processo : 0713154-77.2020.8.07.0000 DESPACHO O agravante apresentou comprovante de agendamento de título[1], não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para apresentar o comprovante de pagamento ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16230881